Tribunal: TJMT
Processo: 1064010-16.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064010-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAFAEL CLEMENTE SOARES - CPF: 015.941.691-44 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE RAFAEL CLEMENTE SOARES E CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL).

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 34/TR-TJMT E CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO NEGATIVADOR LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR.

OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO ARQUIVISTA NOS TERMOS DO ART. 43, § 2.º, DO CDC E DA SÚMULA 359/STJ.
DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO (
ARTS. 9º E 10 DO CPC
). DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE RAFAEL CLEMENTE SOARES NÃO CONHECIDO. RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281763379 – reclamação nº 1044924-59.2024.8.11.0001 – 3° Juizado Especial de Cuiabá
), que deferiu parcialmente o pedido inicial.

1. Recurso de
RAFAEL CLEMENTE SOARES
.

- da ausência de representação processual na fase recursal.

Determinada a regularização da representação processual, conforme consignado na decisão de id.
288611352
, a parte Recorrente deixou de juntar aos autos nova procuração válida no prazo assinalado de 5 (
cinco
) dias, indicando a necessária extinção do recurso, sem julgamento de mérito. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AREsp: 2697355 – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – DJe 4/12/2024); (TJPI – 1ª CC – RApC nº 0801135-50.2022.8.18.0039 – rel. Desembargador Haroldo Oliveira Rehem – j. 1/12/2023); (TJSP – 31ª CDPv – RApC nº 1013247-07.2023.8.26.0008 – rel. Desembargador Adilson de Araujo – j. 12/4/2024); (TJRS – 20ª CC - RApC/RN nº 50263195920228210010 – rel. Desembargador Glênio José Wasserstein Hekman – j. 28/6/2023) e (TJMG – RApC nº 10000200578870001 – relª. Desembargadora Jaqueline Calábria Albuquerque – j. 18/8/2020 – DJe 21/8/2020
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao Recorrente vencido.

“Enunciado 96/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

2. Recurso de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

Restou demonstrado:
– a contratação do cartão de crédito n.º MP7097660151942680, em 26/4/2024, via telemarketing, com o plástico n.º 4108634320322117; – a emissão de faturas mensais em nome do recorrido, com registros de compras; – o pagamento espontâneo de R$ 249,69, em 22/5/2024; – a utilização do cartão em estabelecimentos próximos à residência do recorrido; – movimentações via PIX; – o inadimplemento da fatura com vencimento em 15/6/2024, no valor de R$ 140,84; – a negativação decorrente do débito; – a ausência de boletim de ocorrência por fraude ou furto; – a ausência de impugnação específica às provas apresentadas (faturas, telas sistêmicas e extratos).

Portanto, a demonstração detalhada acerca da origem da dívida, e em conexão com as demais provas nos autos, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor.

Precedentes.
(STJ – 3ª T - AREsp n. 2.397.469 – rel. Ministro Humberto Martins - DJe de 20/12/2023) (STJ – PRES - AREsp n. 2.361.616 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura -DJe de 04/07/2023) (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.961.423/MS – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 13/12/2021 - DJe 15/12/2021) (TJSP–17ª CDPv – RApC nº 1034328-19.2022.8.26.0114 rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 08/04/2024).

- da prova produzida.

As telas sistêmicas, quando apresentadas, e aliadas a outros elementos de prova, servem como fundamento da contratação/dívida. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1064706-86.2023.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 30/09/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1018077-20.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 23/09/2024 - 26/09/2024
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.”

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

- da notificação prévia

A controvérsia recursal reside na ausência de comprovação da notificação prévia do Recorrido acerca da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A sentença recorrida, ao reconhecer a existência e legitimidade do débito, condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral sob o fundamento de que não comprovou a realização da notificação prévia pelo órgão mantenedor do cadastro.

O art. 43, § 2º, do CDC estabelece que:

“...

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. (...)”

A interpretação deste dispositivo foi pacificada por meio da Súmula 359/STJ, que dispõe:

"Súmula 359/STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição."

Portanto, a obrigação de comunicação prévia ao consumidor, antes da efetivação da inscrição negativa, é exclusiva e pessoal do órgão arquivista (
SERASA/SPC e BOA VISTA/SCPC
), não se estendendo ao credor que meramente solicita a inscrição.

A razão de decidir da súmula reside na divisão funcional de responsabilidades:
ao credor compete o direito de solicitar a inscrição quando verificado o inadimplemento de obrigação legítima; ao órgão mantenedor do cadastro compete o dever de, antes de efetivar a inscrição solicitada, notificar previamente o consumidor, permitindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Inexiste, portanto, solidariedade entre o credor e o órgão arquivista quanto ao dever de notificação prévia, tratando-se de obrigação exclusiva deste último. Precedentes.

(STJ - 4ªT - REsp n. 2.158.450/RS - rel. Ministro João Otávio de Noronha - j. 10/12/2024 - DJen 7/4/2025);

(TJRS - 4ª TR - RI 50086497520238210041 – rel. Jerson Moacir Gubert – j. 6/9/2024 - Djen 6/9/2024); (TJPR - 13ª Câmara Cível - 00480916320208160014 – rel. José Camacho Santos – j. 02/06/2023 – Djen - 2/6/2023).

Eventual falha na notificação prévia é responsabilidade exclusiva ao órgão mantenedor do cadastro, que não integra o polo passivo da presente demanda.

Atribuir ao credor o ônus de comprovar que o órgão arquivista cumpriu sua obrigação legal de notificar o consumidor significaria:
a)
impor ao credor responsabilidade por ato de terceiro sobre o qual não possui ingerência nem controle;
b)
criar obrigação não prevista em lei nem na Súmula 359/STJ;
c)
inverter inadequadamente o ônus probatório, exigindo prova de fato negativo ou de ato praticado por terceiro estranho à relação processual.

Caso se entendesse existir alguma irregularidade na ausência de notificação prévia, a demanda deveria ter sido proposta em face do órgão responsável pela efetivação da inscrição e pelo cumprimento do dever de notificar, e não em face do credor que exerceu regularmente seu direito de solicitar a inscrição de débito legítimo.

Configurada, portanto, a ilegitimidade passiva do Recorrente para responder por eventual ausência de notificação prévia, cuja responsabilidade é exclusiva do órgão mantenedor do cadastro, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e da Súmula 359/STJ.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso de RAFAEL CLEMENTE SOARES.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reformando a sentença, exclusivamente, para indeferir o dano moral, mantendo-a, no mais.
3-
NEGO PROVIMENTO ao recurso de RAFAEL CLEMENTE SOARES
.
4-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
4.1)
e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..
4.2)
condeno a parte Recorrente RAFAEL CLEMENTE SOARES, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

4.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025